Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA IMEDIATA. CAPÍTULO REFERENTE À CONFIRMAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DEMAIS QUESTÕES. DUPLO EFEITO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Contudo, inexistentes tais formas, sem que a parte tenha alegado outra circunstância a qual dê ensejo ao uso do recurso integrativo, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às mantidas insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
4. A eficácia imediata da sentença que confirma tutela de urgência concedida durante o curso processual (art. 1.012, §1o, inciso V, CPC) somente ganha corpo em relação ao capítulo pertinente a tal confirmação, não alcançando outros capítulos tratados exclusivamente na própria sentença.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
6. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).